Tribunal: TJMT
Processo: 1002072-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002072-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), RIO DA MATA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 37.572.627/0001-27 (AGRAVANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), Chefe do Depto Jurídico de Tributos de Paranaíta (AGRAVADO), ALEXANDRE SCHAVAREN - CPF: 945.292.729-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL a ser INTEGRALIZADO
—
INCIDÊNCIA DO
IMPO
sto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) — possibilidade —
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
796376/SC
COM REPERCUSSÃO GERAL (
TEMA 796
)
— OBSERVÂNCIA —
LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incide sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o do capital subscrito a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no
recurso extraordinário no
796376/SC
com repercussão geral (
tema 796
):
“
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
". Assim,
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Rio da Mata Agroflorestal

Ltda
. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Chefe do Departamento Jurídico de Tributos do Município de
Paranaíta
, indeferiu a liminar.

Assegura que
“
foi constituída em 30/06/2020 e seu objeto social é o desenvolvimento de atividades agroflorestais, entre as quais, de reflorestamento, criação de gado e cultivo de soja e milho
”, de modo que “
para viabilizar a consecução de seu objeto e de seus objetivos, visando inclusive à maior profissionalização de seus negócios, constituiu capital social de R$ 1,1 milhão, representados por moeda em corrente nacional e por imóveis de propriedade de seus sócios. Entre tais imóveis, há dois localizados no município de Paranaíta – MT: a ‘Fazenda Rio da Mata II Gleba A’, registrado sob a matrícula no 4222 no CRI de Paranaíta, e a ‘Fazenda Rio da Mata II Gleba B’, registrado sob a matrícula no 4223 perante aquele mesmo CRI
”.

Assevera que, “
para efetivar a operação, com a averbação das transferências à margem das matrículas imobiliárias, é necessário apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis a certidão de imunidade
” do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) “
ou a comprovação de recolhimento do imposto
”. Assim, “
convicta de que, neste caso concreto – uma situação clássica de incorporação de patrimônio para a constituição de pessoa jurídica -, aplica-se a imunidade tributária, a Agravante então solicitou sua concessão ao município de Paranaíta, por meio de requerimento escrito
”.

Afiança que o “
requerimento foi submetido ao Departamento Municipal de Fiscalização e Tributação, o qual, no entanto, por meio da Chefe do Departamento Jurídico do Tributos, sra. Elidiane J S Valentini Bastos (Impetrada-Agravada), em 09/12/2020 lavrou decisão (ato coator) que, embora tenha ‘parcialmente deferido’ o pedido, na prática manteve parecer jurídico anterior, não concedendo a imunidade tributária, relativa ao ITBI, na forma pretendida pela Impetrante, ao argumento de que incidiria o ITBI sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis e o valor utilizado para fins de integralização do capital social
”.

Afirma que, “
ignorando a legislação atinente ao tema, a municipalidade insiste em não aplicar a imunidade tributária nas operações de integralização de bens ao patrimônio de pessoa jurídica, criando na prática uma nova regra – inexistente, repita-se, na legislação -, qual seja, a de que haveria incidência tributária na hipótese de divergência entre o valor venal e o declarado no contrato social
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a liminar.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 76715464).

Contrarrazões do
Município de
Paranaíta
(Id. 77186960).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 79190981), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
De todo o narrado, pelo que se conseguiu compreender, a questão central é a definição do seguinte: o valor a ser considerado é o declarado no Contrato (decorrente de declaração de IR, inclusive) ou o valor venal, este definido pela análise do Município.

[...]

Assim, não obstante a argumentação da autora, tendo em vista os conceitos trazidos, imprescindível ouvir a requerida, considerando a excepcionalidade na concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda.

Por isso, neste momento, em que a análise deve ser mais sucinta do que a feita em momento de sentença, não se reconhece a probabilidade do direito invocado pela autora.

III Dispositivo

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, indefere-se a tutela provisória de urgência antecipada.

IV Deliberações Finais

Por fim, à Secretaria para:

1. Intimar a Impetrante para ciência da decisão;

2. Notificar a autoridade coatora, requisitando as informações a respeito dos autos, isto no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 7°, I, da Lei n° 12.016/09;

3. Dar ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando cópia da Inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, II da Lei 12.016/09;

4. Após, com a juntada de todas as informações, remeter os autos ao Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/09;

5. Certificado o decurso de prazo ou após as manifestações, conclusos.

[...]. (Id. 75629495 - fls. 6/7).

A ilegalidade residiria no fato de o Município de Paranaíta
insistir “
em não aplicar a imunidade tributária nas operações de integralização de bens ao patrimônio de pessoa jurídica, criando na prática uma nova regra – Inexistente, repita-se, na Legislação –, qual seja, a de que haveria incidência tributária na hipótese de divergência entre o valor venal e o declarado no contrato social
.
” (Id. 75612541 - fls. 7); materializada na decisão do
Chefe do Departamento Jurídico de Tributos do Município de
Paranaíta:

[...] Venho através deste, em atenção ao Memorando no 35/2020, informar que esta Assessoria Jurídica Tributária já emitiu Parecer Jurídico sob o caso concreto no dia 19.10.2020 (doc. Anexo) e, em que pese a postulante pela reforma, o pedido foi parcialmente deferido, uma vez que a tributação não deve ocorrer em relação ao valor declarado na integralização da cota do capital social, porém sendo divergente tal valor a avaliação venal, o restante do valor deve ser tributado, tudo nos termos do parecer citado.

Logo, mantém o entendimento jurídico já apresentado. [...]. (Id. 75612544 - fls. 12).

Nos autos de origem, o agravante
não afirma a equivalência dos valores dos bens imóveis declarados e a avaliação do
Município de Paranaíta
.

[...] No caso
in tela
, reitera-se que o autor apresentou administrativamente as Guia de ITBI para integralização de capital dos sócios, retratando um valor venal dos imóveis bem menor do que o avaliado pelo competente órgão.

Pois apresentou para a Fazenda Rio da Mata II - Gleba B de 2.405,89 hectares de terra, um valor de operação na importância de R$ 177.702,58, enquanto o valor venal do imóvel constante no departamento tributário é de aproximadamente R$ 909.666,49.

Apresentou ainda a Guia de ITBI da Fazenda Rio da Mata II - Gleba A de 2.593,28 hectares, onde foi declarada um valor de operação na importância de R$ 191.543,62, enquanto o valor venal do imóvel registrado neste órgão é de aproximadamente R$ 980.519,37.

Logo, sendo a alíquota de 2% sob o valor venal do imóvel, descontada a parte que é imune, estaria o Município renunciando aos valores tributários de aproximadamente R$ 30.418,78 se acaso corroborasse para a imunidade total do imposto, respondendo inclusive por improbidade administrativa o gestor e responsáveis pela pasta em questão, uma vez que a legislação é bem clara quanto ao direito do autor e a aplicação da cobrança do ITBI, [...]. (Id. 75612501 - fls. 1). [sem negrito no original].

Pois bem.

A base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (artigo 38 do Código Tributário Nacional).

A Lei Complementar do Município de Paranaíta no 990, de 19 de dezembro de 2017 (Código Tributário do Munícipio) estabelece que:

Art. 97. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, cujo valor poderá ser calculado segundo o Cadastro Fiscal Imobiliário, de conformidade com a Planta Genérica de valores, periodicamente atualizada pelo Município, ou ainda o valor pelo qual o bem ou direito seria ou está sendo negociado à vista, em condições normais de mercado, considerado o de maior valor para ser a base de cálculo.

[...]

Art. 91. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre transmissão dos bens ou direitos:

[...]

II –
sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital nela subscrito
;

[...]

A imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição da República Federativa do Brasil não incide quando o valor do bem imóvel ultrapassar o do capital social a ser integralizado
, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal
no julgamento do recurso extraordinário no
796376/SC
, com repercussão geral (
Tema 796): “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
", cujo acordão está assim ementado:

[...]1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (
STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, relator Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2020).

Em igual sentido decisões deste Tribunal

[...] Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1013992-41.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
25 de junho de 2021
).

[...] O Supremo Tribunal Federal decidiu que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I, do §2o, do artigo 156, da Constituição da República Federativa do Brasil, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (Tema n. 796).

Ausentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque a Recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno no 1016587-05.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
19 de maio de 2021
).

[...] 1 - À luz do artigo 156, §2o, I, primeira parte, da Cártula Fundamental e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além daquele declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial se apenas parte dele foi efetivamente utilizada para a integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Decisão interlocutória mantida. Recurso desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1015563-39.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
22 de março de 2021
).

Do exposto, os fundamentos não se mostram relevantes, pelo que o indeferimento da liminar é consequência lógica.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021